Tribunal: TJMT
Processo: 1001992-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001992-98.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: JOSÉ LAÉRCIO RABECINI;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Laércio Rabecini contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de devolução de prazo para apresentar embargos à execução, em razão da substituição de certidão de dívida ativa.
Assegura que “após 10 anos, a Fazenda Pública alterou e substituiu a CDA originalmente expedida, de forma sorrateira e sem comunicar o juízo”. Todavia, “qualquer alteração da CDA, a fim de sanar erro cometido em relação ao valor original e a data inicial para o cálculo de juros, somente poderia ocorrer caso fosse autorizado pelo juízo singular, devendo, obrigatoriamente, intimar a parte executada para apresentar novos embargos, nos termos do artigo 2a, §8o Lei 6.830/80”.
Assevera que, “em que pese a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso alegar que após a alteração da CDA o agravante compareceu espontaneamente nos autos e nada questionou, não deve prosperar, tendo em vista que a alteração se deu de forma sorrateira e sem comunicar o juízo”, pelo que “era impossível o agravante perceber que ocorreu qualquer alteração e substituição no referido título, já que a petição em que a Fazenda Pública juntou a CDA alterada não faz qualquer menção sobre a alteração”. Logo, “a concessão de novo prazo para o agravante apresentar embargos à execução é medida que se impõe, sob pena de infringência do princípio do contraditório e da ampla defesa”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Compulsando os autos, verifico que assiste razão à exequente em sua manifestação de fls. 688/691.
Com efeito, após sua citação (fl. 16), penhora e avaliação do imóvel urbano sob matrícula n. 3110 (fls. 11/12; 64), por diversas vezes a parte executada se manifestou nos autos, impugnando o débito sob execução, sendo patente a ocorrência da preclusão consumativa quanto à matéria arguida às fls.679/685.
Esclareço.
Em sua primeira manifestação, às fls. 108/109, o executado alegou o pagamento do debito, o que foi rejeitado (fls. 120/121).
Após a juntada de certidão atualizada do débito (fls. 124 e 135), novamente o devedor buscou o reconhecimento de seu pagamento (fls. 138/141 c/c cópias de fls. 142/153), o que foi rejeitado (fl. 159), sendo a decisão mantida em sede recursal (fls. 177/178).
Irresignado, o devedor ofertou Exceção de pré-executividade (fls. 183/189 c/c cópias de fls. 191/650), alegando a nulidade do título sob execução (CDA 000367/2000), indicando nulidades no processo administrativo que antecedeu sua constituição (ausência de contraditório no âmbito dos processos administrativos do TCE/MT), o que também foi rejeitado (fl. 663).
Por fim, às fls. 679/685, alegou que à fl. 124 houve a alteração e substituição da CDA sob execução, pelo que, deve-lhe ser aberto novo prazo para apresentação de Embargos.
O Exequente apresentou impugnação às fls. 688/691, rebatendo os fatos narrados pelo executado e apontando o descabimento da presente manifestação, diante do comparecimento espontâneo do execução, após a juntada da CDA à fl. 124 e ocorrência da preclusão consumativa quanto às derradeiras alegações da parte devedora.
[...]
Com efeito, o executado teve plena ciência da juntada da CDA atualizada à fl. 124 e optou por não impugnar o valor e critérios de atualização ali indicados, mas tão somente em alegar o pagamento do débito (fls. 138/141 c/c cópias de fls. 142/153) e a nulidade do título sob execução (CDA 000367/2000 - fls. 183/189 c/c cópias de fls. 191/650).
Inclusive, por ocasião da apresentação da Exceção de pré-executividade, o executado juntou cópia da decisão administrativa n. 288/2007 (fls. 521/522), onde houve a alteração da data de cálculo de juros para 03/03/00, com a consequente atualização do valor do débito constante na CDA. Contudo, nada alegou, naquela ocasião, quanto à alteração/atualização da CDA.
Logo, patente a ocorrência da preclusão consumativa para a arguição dessa matéria.
Com efeito, cabe à parte alegar toda a matéria de defesa possível, em sua primeira manifestação nos autos, sob pena de operar-se a preclusão consumativa.
[...]
Isto posto, rejeito os pedidos de fls. 679/685.
Intimem-se.
Certificada a preclusão, intime-se a parte exequente para manifestação sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias e conclusos. [...]. (Id. 33455954, fls. 1/3).
É certo que, o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, dispõe: “Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos”.
[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art.543-C do CPC), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1782735/RS, relator Ministro Herman Benjamin, pulicado no Diário Oficial de Justiça em 22 de maio de 2019). [sem negrito no original].
[...] 4. A Súmula 392/STJ trata de substituição da CDA, antes da prolação da sentença de Embargos, quando o título ventilar erro material ou formal, inadmitida a modificação do sujeito passivo.
5. O verbete comentado tem como base legal os arts. 203 do CTN e 2o, § 8o, da LEF. Dois aspectos chamam a atenção nos dispositivos legais que sustentam a súmula: (i) o art. 203 do CTN fala em nulidade do título e substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada; (ii) § 8o do art. 2o da LEF prevê que a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, até a decisão de primeira instância, assegurada ao executado a devolução do prazo para Embargos.
6. O voto do Ministro Castro Meira no EREsp 846.064/RS, Primeira Seção, DJ 16/4/2007, esclarece a distinção: ‘Emenda constitui correção de defeito ou de erro, na inscrição e na certidão, por provocação da parte interessada ou de ofício pelo juiz, sem que se tenha que substituí-los integralmente por outros. A emenda refere-se, portanto, ao saneamento de possíveis irregularidades existentes na certidão. Geralmente, o juiz, que conduz as diligências e atos processuais da ação de execução fiscal, examina a certidão tão logo lhe chegue em conclusão o processo, após os trabalhos de autuação e registro. Pode ser que neste momento verifique defeito ou erro que possa ser sanado. Quando isto ocorre, determina, então, que seja emendada. Já a substituição diz respeito a colocação de uma certidão nova no lugar da anterior, em virtude de defeito ou erro grave que implica na sua nulidade. Assim, ao contrário da emenda, a substituição tem como causa a necessidade de alteração completa da certidão da dívida ativa, inclusive da quantia cobrada. No entanto, o prazo para que a Fazenda Pública proceda à substituição termina no momento em que for proferida a decisão de primeira instância. Este prazo é de preclusão (‘A Execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública’, pp. 146/147)’.
7. Dessume-se dos dispositivos legais citados e do trecho transcrito do voto condutor nos EREsp 846.064/RS a necessidade de distinguir substituição de emenda, e que a Súmula 392/STJ somente se aplica às hipóteses de substituição integral da CDA para correção de erro material ou formal que não implique modificação do sujeito passivo. Não se dirige às situações de emenda, por versarem estas sobre defeitos plenamente sanáveis cujo vício não detém gravidade ou extensão suficiente a ensejar a completa substituição do título executivo, tampouco produz prejuízo substantivo à defesa que determine a extinção do processo para a correção do defeito.
8. A razão para a aplicabilidade limitada da restrição contida na Súmula 392 é que os arts. 203 do CTN e 2o, § 8o, da LEF cuidam da situação de nulidade do título condicionada à demonstração de prejuízo. O STJ assevera (grifei): ‘3. A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no art. 203 do CTN, deve ser interpretada cum granu salis. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. 4. Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa. 5. Estando o título formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que repousam a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se descabida a sua invalidação, não se configurando qualquer óbice ao prosseguimento da execução.’ (AgRg no Ag 485.548/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6/5/2003, DJ 19/05/2003). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1725310/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2018). [conforme o original]
Não obstante a Fazenda Pública possa emendar ou substituir a certidão de dívida ativa, compete ao juízo, primeiramente, analisar a questão acerca da possibilidade de substituição ou emenda do título executivo fiscal, sobretudo por se cuidar de matéria de defesa.
[...] Sendo a Certidão de Dívida Ativa o fundamento sine qua non da execução fiscal, a sua substituição, excepcionalmente permitida pela lei, importa alteração da causa patendi. Daí impor a Lei n. 6.830 a reabertura do prazo de embargos para o executado.
Admitida a substituição, o juiz ordenará abertura de vista ao devedor, pelo prazo de trinta dias (prazo de embargos), a fim de que este possa adaptar sua defesa ao novo título executivo surgido nos autos. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei de Execução Fiscal: comentários e jurisprudência. 13. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 67). [sem negrito no original].
Assim, substituída ou corrigida a certidão de dívida ativa, será obrigatória a reabertura do prazo para embargos (Lei n. 6.830/80, art. 2o, § 8o).
Por outro lado, a alegação de que, “aguardar o provimento final do presente agravo de instrumento possibilitará o agravado dar continuidade à Execução Fiscal, inclusive com o início dos atos expropriatórios do bem já penhorado nos autos” (Id. 35471977, fls. 7), certo é que, a suspensão da decisão agravada não impede os atos de constrição e expropriação judicial. Logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Desse modo, a decisão agravada é insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação ao agravante até o julgamento do recurso pelo Colegiado, pelo que recebo e determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 5 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator